Tribunal: TJPA
Processo: 0008740-58.2015.8.14.0000
Classe: Petição Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 9912 - Militares
Data de julgamento: 2020-03-02

Ementa:
EMENTACONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A ausência de inquirição de testemunha arrolada pela defesa, por ocasião da defesa prévia, sem que tenha ocorrido desistência expressa por parte do réu e/ou de seu patrono de sua oitiva em Juízo, enseja nulidade absoluta do feito, por afrontar o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 000008740-58.2015.8.14.0000
REQUERENTE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
REQUERIDO: DENISON CARLOS VIEIRA RIBEIRO - 1º TENENTE QOPM
ADV.: AMPARO MONTEIRO DA PAIXÃO DO NASCIMENTO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
EMENTA
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A ausência de inquirição de testemunha arrolada pela defesa, por ocasião da defesa prévia, sem que tenha ocorrido desistência expressa por parte do réu e/ou de seu patrono de sua oitiva em Juízo, enseja nulidade absoluta do feito, por afrontar o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonan Gondim da Cruz Junior.

Belém, 02 de março de 2020.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
Dos Santos
Relatora
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 000008740-58.2015.8.14.0000
REQUERENTE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
REQUERIDO: 1º TENENTE QOPM DENISON CARLOS VIEIRA RIBEIRO
ADV.: AMPARO MONTEIRO DA PAIXÃO DO NASCIMENTO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
instaurado por meio de Decreto Governamental, com a finalidade de apurar as condutas de abuso de autoridade, invasão a domicilio, constrangimento ilegal, danos e outras irregularidades, do oficial justificante
1º TENENTE QOPM DENISON CARLOS VIEIRA RIBEIRO,
condutas estas perpetradas contra a Sra. Ana Edna Moreira de Sousa, por ter procedido incorretamente no desempenho de seu cargo, violando o sentimento do dever no exercício da função ou de serviço militar, a honra policial militar, seu pundonor e o decoro de classe.

A imputação contra o oficial justificante foi objeto do presente processo administrativo disciplinar de conselho de justificação que concluiu, à unanimidade, como culpado, porém, reunindo condições de permanecer nas fileiras da corporação, deliberando o conselho pela punição de 30 (trinta) dias de prisão disciplinar, nos termos do relatório acostado às fls. 359/379.

Submetido o procedimento administrativo à análise e apreciação do Governador do Estado, que, no entanto, houve por bem discordar do relatório elaborado pelos membros do conselho de justificação e acolher o Parecer de nº 128/2015, exarado pela Procuradoria de Geral do Estado, que concluiu pela remessa dos autos, reconhecendo a competência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgar e aplicar a punição cabível ao oficial, em razão da conduta apurada nos autos, determinando, assim, o seu encaminhamento para este órgão jurisdicional.

Coube-me a relatoria do feito (fl. 417).

Determinei a intimação do requerido para se manifestar sobre a decisão do conselho de justificação, na forma do que prescreve o art. 139, da Lei estadual nº 6.833/06 (fl. 419).

Em sua manifestação (fls. 423/448), o requerido alega, preliminarmente, a necessidade de anular a decisão do Conselho de Justificação, a partir do momento em que a testemunha arrolada pela defesa não foi ouvida, já que entende ter causado prejuízo à defesa. Tais fatos acarretam nítido cerceamento de defesa, violando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa. Postula ainda, pela sua absolvição, visto que agiu sob o manto de uma excludente de culpabilidade.

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer
acolhendo a preliminar arguida pelo requerido
e, no mérito, pela aplicação da punição do Conselho de Justificação contra o TEM QOPM DENISON CARLOS VIEIRA RIBEIRO (fls. 453/457).

É o relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA:

A defesa requereu preliminarmente, a nulidade do Conselho de Justificação, uma vez que a testemunha de defesa arrolada, sob cláusula de imprescindibilidade, não foi ouvida e nem solicitado o sobrestamento do feito objetivando cumprir o preceito constitucional contido no artigo 5º, LV da CF, razão pela qual alegou nulidade por cerceamento do direito de defesa.

Pois bem.

Nota-se que ao promover a defesa inicial às fls. 252, o requerido arrolou como testemunha sob cláusula de imprescindibilidade a Dra. Rose Mary Gouvea Lopes, porém, a mesma não fora ouvida. Por tratar-se de uma Delegada de polícia que acompanhou o desenrolar dos fatos, e como funcionária Pública coube aos membros do Conselho oficiar para sua presença nos dias 20/02/2015 e 27/02/2015, e embora não houvesse a obtenção de respostas, bem como não havendo pedido de desistência da defesa, não foi solicitado o sobrestamento do feito.

Verifica-se, pela análise dos autos, a ausência de testemunha arroladas com a cláusula de imprescindibilidade tem condão de adiar a sessão de julgamento, de acordo com o artigo 461 do Código de Processo Penal. Vejamos:

Art. 461.
O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o art. 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o
Se, intimada, a testemunha não comparecer, o juiz presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido, ordenando a sua condução. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 2o
O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desse modo, merece acolhimento tal pleito, haja vista que a ausência de inquirição de testemunha arrolada pela defesa, por ocasião da defesa prévia, sem que tenha ocorrido desistência expressa por parte do requerido e/ou de seu patrono de sua oitiva em Juízo, enseja nulidade absoluta do feito, por afrontar o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, por consistir tal prerrogativa em direito fundamental do réu, previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988.

Nesse sentido:
EMENTA: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DISPENSA DE TESTEMUNHAS INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO AUSÊNCIA DE DISPENSA EXPRESSA DA DEFESA NULIDADE ABSOLUTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA UNÂNIME. I
- A ausência de inquirição de testemunha arrolada pela defesa, por ocasião da defesa prévia, sem que tenha ocorrido desistência expressa por parte do réu e/ou de seu patrono de sua oitiva em Juízo, enseja nulidade absoluta do feito, por afrontar o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, por consistir tal prerrogativa em direito fundamental do réu, previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988
. Ademais, deve-se ressaltar que a Constituição da República apresenta uma série de princípios destinados a resguardar, ao máximo, o direito de defesa do réu, para que o jus puniendi do Estado não extrapole os limites do
jus libertatis
. II - O Presidente do Conselho em nenhum momento instou a defesa a manifestar-se sobre as testemunhas que faltavam ser inquiridas, negando o pedido de substituição de uma delas, sob alegação de exiguidade de tempo e de que a mesma nada informaria de relevante ao feito. Ora, tal dispensa da testemunha consiste em retirar do réu a possibilidade de exercer de forma plena e efetiva seu direito de defesa, uma vez que, ao tomar conhecimento que as testemunhas inicialmente arroladas não poderiam comparecer, deveria ter sido ouvida a parte sobre tal situação e dar-lhe a oportunidade de substituí-las ou delas desistir expressamente. III - Preliminar acolhida à unanimidade. VISTOS, ETC.
(2010.02596287-11, 87.190, Rel. BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2010-04-26, Publicado em 2010-05-06)

Mediante tais considerações, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
ACOLHO A PRELIMIINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA
, para anular o julgamento do feito, por cerceamento de defesa, a fim de que o Conselho de Justificação abra vista ao Defensor do réu para que se manifeste sobre a testemunha restante e sobre eventual substituição, em obediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

É como voto.

Belém, 02 de março de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA